Tribunal: TJMT
Processo: 0018047-37.2017.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018047-37.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCO ROGERIO MURANAKA - CPF: 562.381.001-25 (APELANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), AMANDA CARDOSO MURANAKA - CPF: 018.854.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KARONN AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 00.760.644/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA – INDÍCIOS DE PRÁTICA DE OPERAÇÃO MATA-MATA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PERÍCIA CONTÁBIL - DIREITO À ANÁLISE DE TODA A RELAÇÃO NEGOCIAL - SÚMULA 286 DO STJ - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA -
RECURSO PROVIDO
.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

Havendo indícios de operação mata-mata, é necessária a dilação probatória, especialmente a juntada dos contratos da cadeia negocial, além de perícia contábil. E o julgamento antecipado da lide sem a fase instrutória configura cerceamento de defesa.

A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
(Súmula 286 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação do embargante a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Alega cerceamento de defesa uma vez que a realização de perícia contábil seria essencial para o deslinde da Ação, porém foi julgada antecipadamente, sem a apreciação desse pedido.

Aduz também que a sentença não está suficientemente fundamentada, visto que não apreciou toda a matéria arguida na inicial.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme entendimento firmado pelo STJ, considera-se tacitamente deferido o pedido de justiça gratuita não apreciado pelo juízo de origem quando acompanhado de declaração de hipossuficiência, como na hipótese destes autos. Assim, faço constar a concessão do benefício.

Nesse sentido:

AgInt no RMS 60388/TO;

AgInt no REsp 1744453/MG;

AgInt no AREsp 1213743/SP;

EDcl no AgInt no AREsp 1185800/RS;

AgInt nos EDcl no AREsp 1319316/MS.

O apelante aduz que os contratos foram celebrados continuamente, sempre para liquidar débito anterior, em verdadeira operação mata-mata.

Diante disso, diz ser imprescindível a realização de perícia contábil para apurar o real valor da dívida e identificar os encargos abusivos.

O juízo de origem consignou que essa análise ficou impossibilitada porque não foram juntados os contratos anteriores.

Contudo, como se vê das razões recursais e da inicial dos Embargos à Execução, o apelante os descreve detalhadamente, inclusive o modo como se deu a operação mata-mata, sua ordenação lógica e sequencial, o número das cédulas, datas e valores.

Por conseguinte, atendeu ao disposto no art. 373, I, do CPC, segundo o qual o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Ademais, cumpria ao apelado rebater de forma contundente as arguições da parte contrária, demonstrando que não houve a prática em referência (art. 373, II, do CPC). Todavia, os argumentos que expôs são insuficientes.

Vale ressaltar que a operação mata-mata por si só não torna inválido nem inexigível o título executado, mas permite a revisão de toda a cadeia negocial, com apreciação de todas as operações que deram origem ao título exequendo, nos termos da Súmula 286 do STJ, que enuncia que a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores, pois só assim será possível verificar a eficácia ou não das avenças e de suas cláusulas.

E é evidente o cerceamento de defesa, visto que a perícia é essencial neste caso. Por consequência, deve ser oportunizada ao apelante a produção dessa prova, e ao apelado a apresentação dos documentos requeridos.

Sobre a matéria, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO MATA-MATA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PERÍCIA CONTÁBIL - DIREITO À ANÁLISE DE TODA A RELAÇÃO NEGOCIAL - SÚMULA 286 DO STJ - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. Havendo indícios de que foi realizada operação mata-mata, é necessária a dilação probatória, especialmente a juntada dos contratos da cadeia negocial e a realização de perícia contábil, e o julgamento antecipado da lide sem abertura da instrução probatória configura cerceamento de defesa. A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores (Súmula 286 do STJ).
(N.U 0000713-07.2015.8.11.0021, julgado em 14/03/2018, publicado no DJE 19/03/2018).

E ainda:

AP 1012287-42.2018.8.11.0041;

AP 1014106-69.2020.8.11.0000;

AP 0001520-28.2012.8.11.0087;

AP 1048710-64.2019.8.11.0041;

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para
fazer constar o deferimento da justiça gratuita ao apelante,
acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, desse modo, desconstituir a sentença para determinar a produção da prova pericial contábil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022